Tribunal: TJDFT
Processo: 0004755-45.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004755-45.2017.8.07.0020 RECORRENTE: TIAGO BONAUD DOS SANTOS CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, “caput”), em razão da retenção indevida de equipamentos de construção locados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de apropriação indébita, considerando os argumentos defensivos de ausência de dolo e de insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de apropriação indébita configura-se quando o agente, que inicialmente tem a posse legítima do bem, passa a agir como proprietário, recusando-se a devolvê-lo. 4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelo contrato de locação acostado, os quais demonstram o recebimento dos bens e a não devolução dolosa. 5. A tese defensiva de ausência de dolo e de eventual responsabilidade civil não encontra respaldo nos autos, pois o comportamento do réu evidenciou intenção deliberada de se apropriar dos equipamentos de construção locados. 6. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na discricionariedade do Juízo, observando as particularidades do caso e a proporcionalidade da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de apropriação indébita se configura quando há retenção indevida de bem móvel recebido em confiança, com intenção dolosa de não devolução. 2. A suficiência da prova da materialidade e da autoria autoriza a manutenção da condenação Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168; CPP, arts. e 386, III e VII. O recorrente aponta violação aos artigos 168, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ausente comprovação do dolo exigido pelo tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 168, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024